Tribunal: STF
Processo: AI 553597
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
        Não se encontram configuradas no acórdão embargado a
obscuridade, a contradição ou a omissão que autorizariam a
integração do julgado com fundamento nos incisos I e II do artigo
535 do Código de Processo Civil.
Embargos de declaração rejeitados.